Tribunal: TJSP
Processo: 2083581-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Pretensão de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de revisão criminal – Impetração não conhecida.